Tribunal: STF
Processo: Rcl 64100
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Segundos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização da atividade-fim. Serviço bancário. ADPF 324. 4. Omissão na parte dispositiva do voto condutor do acórdão. Pedido de afastamento do enquadramento da empregada na condição de bancária. Ausência de manifestação quanto ao ponto 5. Omissão configurada. 6. Embargos acolhidos com efeitos integrativos para suprir a omissão apontada.